Tribunal: TJDFT
Processo: 0003407-10.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL C/C DECLARATÓRIA DE BEM EXCLUSIVO. BEM RESERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. MAIS DE UMA DÉCADA APÓS SEPARAÇÃO DE FATO E ANOS APÓS A MORTE DO EX-CÔNJUGE.
1. O nome dado à demanda não constitui elemento essencial da petição inicial e não vincula o juízo (CPC, art. 319). Esse fato, por si só, não é capaz de determinar prejuízo ao direito de defesa do réu.
2. Afasta-se o alegado prejuízo quando, apesar da nomeação equivocada da demanda, o réu apresenta contestação na qual rechaça, de forma específica, todas as teses apresentadas pela autora.
3. Afasta-se a alegada ilegitimidade ativa quando o inventário ainda não foi finalizado e a autora é a inventariante nomeada pelo Juízo.
4. É firme o entendimento no STJ e neste Tribunal no sentido de que a separação de fato põe fim ao regime de bens e cessa os deveres conjugais. Precedentes.
5. Demonstrado que a autora da herança era viúva à época da aquisição do imóvel objeto da demanda e ausente prova de eventual união estável, é de se reconhecer a exclusividade do bem em seu favor.
6. Preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade ativa rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.